Tribunal: TCU
Processo: 016.331/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598725, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 598725, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: COMPRA DIRETA LOCAL: APOIO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMI LIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES. (no da TCE no sistema: 1257/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 8099/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. José Alberto Fogaça de Medeiros, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos federais repassados por meio do Convênio no 229/2007 (SIAFI 598725), firmado em 13/12/2007 entre o referido ministério e o município de Porto Alegre/RS Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 76), que concluiu pela ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, a qual deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 79); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.331/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Alberto Fogaça de Medeiros (XXX.015.250-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.